Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732470-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALDEIR ROCHA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação movida por CICERO ROBERTO FERREIRA DE VALDEIR ROCHA DE ABREU, pela qual indeferiu pedido de produção de prova documental complementar, após o encerramento da fase postulatória. Após defender admissibilidade do recurso, a despeito das hipóteses de interposição de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, sustenta a agravante, em síntese, que o agravado moveu a ação originária sustentando a nulidade dos reajustes anuais aplicados em contrato coletivo por adesão entre os anos de 2013 e 2024, pugnando pela limitação do reajuste àquele aplicável aos contratos individuais pela ANS, com a consequente devolução dos valores pagos a maior. Alega que requereu a juntada de documentos adicionais no processo a fim de demonstrar “questões técnicas e contratuais complexas”, argumentando que o indeferimento da dilação probatória proposta configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirma que “a documentação que se pretende juntar não é meramente protelatória ou irrelevante, mas essencial para o esclarecimento da relação contratual e da dinâmica dos serviços prestados, de forma a permitir ao juízo uma melhor compreensão da matéria”, e acrescenta ser “absolutamente desproporcional e contrário ao interesse da justiça impedir a parte de juntar documentos sob argumento de que seriam anteriores à propositura da demanda, quando não houve má-fé ou intenção de ocultação, e sim mera necessidade de esclarecimento técnico posterior.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção da decisão agravada pode resultar no julgamento da causa, sem que a agravante tenha oportunidade de produzir a prova documental que se propôs a apresentar. Busca, em sede de liminar, a suspensão do processo originário, até o julgamento do agravo de e instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da juntada de documentação complementar nos autos de origem. Preparo regular, conforme certificado no ID 74850087). É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem a produção de prova documental complementar, após encerrada a fase de postulatória. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação, caso a agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso XI, o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam pela inversão do ônus da prova. No caso dos autos, o provimento recorrido apenas decidiu pela impossibilidade de juntada de documentação não especificada no recurso, que já estava ao poder da agravante e não foi apresentada oportunamente com sua contestação, o que não se amolda ao referido permissivo legal. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado à recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova documental requerida, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova complementar é inadequada ou que a agravante não teria apresentado justificada para juntada tardia dos documentos, prejuízo algum experimentará com o julgamento do processo com de acordo com as provas já deferidas, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu produção de prova oral e o desentranhamento de documentos em ação de divórcio litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimentos probatórios desafia agravo de instrumento com base em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia recursal cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos. 4. A matéria impugnada não figura no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência capaz de justificar a sua análise imediata, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. Questões de prova, em regra, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito. 6. Diante da ausência de alteração no panorama fático-jurídico e da inexistência de argumentos novos, manteve-se a decisão por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.022, 1.026, 932, 373, 434, 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 1.696.396-MT e 1.704.520-MT (Tema 988). TJDFT, Acórdãos no 1279224, no 1882285, no 1955428. (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. A recorribilidade de decisões sobre questões incidentes e que não dizem respeito diretamente ao mérito da controvérsia possui a finalidade de assegurar a higidez do pronunciamento de mérito. 3. A taxatividade – sem exceções – das hipóteses de recorribilidade do agravo de instrumento pode trazer uma consequência indesejada: inúmeras outras decisões, que podem ter como efeito dano irreparável, ou de difícil reparação, ao direito das partes ou influenciar o teor da sentença final, ficam, teoricamente, imunes a recursos. 4. O antigo CPC/73 foi uma resposta ao modelo taxativo adotado no CPC/39, ao estabelecer que o agravo de instrumento seria cabível contra toda a qualquer decisão interlocutória proferida pelo juiz. Facultava-se à parte a escolha se o recurso tramitaria de imediato ou se ficaria retido nos autos para julgamento como preliminar de apelação. 5. Todavia, a estrutura do procedimento apresentada pelo legislador em 1973 – recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias – também se revelou inadequada: não confere a devida racionalidade e celeridade da prestação jurisdicional. 6. Nesse sentido, o atual CPC/15 buscou elencar novamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O que se pretendeu foi simplificar o sistema recursal sem restringir ao direito de defesa, conforme a exposição de motivos da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto que se tornou o PLS/166/2010. 7. Como antes, a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do CPC/15, ensejava, em alguns casos, a irrecorribilidade de decisões prejudiciais às partes. 8. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” 9. A medida manteve a simplificação do sistema processual, ao mesmo tempo em que assegura o direito da parte de recorrer a questões urgentes. 10. Todavia, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.” Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator